Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706099-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de ID Num. 35095642 e mantenho integralmente a Decisão ID Num. 33225210. Nota-se que não foi suscitado nenhum argumento de fato ou de direito que infirme as conclusões obtidas na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Ademais, conforme bem destacado pelo Juízo a quo na Decisão ID Num. 122755017, a discussão em debate no presente agravo pode alterar sobremaneira o valor do crédito, ao ponto de alterar a forma de requisição do valor exequendo, que poderá ser formulada via precatório em caso de provimento do recurso, ou RPV, em caso contrário. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2022 17:01:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora